Tribunal: STJ
Processo: 0859306-82.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861308 - MS (2025/0054746-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - MS028436
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47716950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 11f96b1c-450e-49fa-9dbf-337d16b5a27f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 11f96b1c-450e-49fa-9dbf-337d16b5a27f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861308 - MS (2025/0054746-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - MS028436
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA47569803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:36
Código de Controle do Documento: b8455f0c-970f-445b-b6af-905d0a826da0

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art.
105, III, alínea "a", da C. F).
1.1
No que concerne à suposta violação ao art. 421 do CC, ao art. 927do
CPC e ao art. 51, § 1o, do CDC, por ter este Tribunal reconhecido a
abusividade dos juros contratados/cobrados, em hipotético desrespeito
à orientação do STJ, a Corte Superior firmou entendimento nas
seguintes teses no Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Temas 24, 25,
26, 27 e 28 – apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:
Tema 24: "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF."
Tema 25: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade."
Tema 26: "São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02."
Documento eletrônico VDA47569803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:36
Código de Controle do Documento: b8455f0c-970f-445b-b6af-905d0a826da0

Tema 27: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
Tema 28: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora."
No acórdão da apelação cível, foi reconhecida a abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por serem superiores à taxa média de
mercado.
Vale destacar que não foi estabelecido parâmetro objetivo para
constatação da abusividade dos juros remuneratórios no julgamento
do Tema 27, ficando a análise a critério do juiz no exame do caso
concreto, consoante excerto do voto condutor dos paradigmas
vinculantes:
“(...) Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades
do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos. (...)”
Desse modo, tendo o acórdão recorrido estabelecido que, no caso
concreto, a taxa de juros praticada se mostrava abusiva, rever essa
conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e a interpretação dos Vice-Presidência dispositivos contratuais
correlatos, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, conforme
pacífica orientação do referido Pretório.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47569803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:36
Código de Controle do Documento: b8455f0c-970f-445b-b6af-905d0a826da0

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, não combateu
o fundamento da decisão que verificou haver justificativa específica para afastar a
legalidade da taxa de juros aplicada.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA47569803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:36
Código de Controle do Documento: b8455f0c-970f-445b-b6af-905d0a826da0

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:58:36
Código de Controle do Documento: b8455f0c-970f-445b-b6af-905d0a826da0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.308 / MS
Número Registro: 2025/0054746-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08593068220228120001
0859306822022812000150000
0859306822022812000150001
0859306822022812000150002
0859306822022812000150003
8593068220228120001
859306822022812000150000
859306822022812000150001
859306822022812000150002
859306822022812000150003
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS : GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - MS028436
IZABELLA APARECIDA GONÇALVES - MS029078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA47707290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: b543d84e-36b5-4d9e-809d-5b1aeabd5ec6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: b543d84e-36b5-4d9e-809d-5b1aeabd5ec6